Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-03.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA MENOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresas do mesmo grupo econômico e por sua sócia-administradora contra decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluí-las no polo passivo de cumprimento de sentença. As agravantes sustentam que não há prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e que a mera identidade societária é insuficiente para reconhecer grupo econômico ou autorizar a desconsideração.
2. A questão em discussão consiste em verificar se, nas relações de consumo, a inclusão de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico no polo passivo de cumprimento de sentença exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou se basta a constatação de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
3. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, caput e § 5o, do CDC, que dispensa a demonstração de fraude ou confusão patrimonial, bastando a comprovação de que a autonomia societária constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
4. Foram realizadas tentativas de penhora por meio do Sisbajud e no endereço da devedora, onde foram encontrados bens de outra empresa do mesmo grupo econômico. Além disso, parte do débito foi quitada por empresa integrante do mesmo grupo e há elementos que indicam que as agravantes atuam no mesmo ramo educacional, possuem o mesmo endereço e sócio/administrador, circunstâncias que, em conjunto, evidenciam que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor.
5. Dessa forma, deve ser mantida a decisão que determinou a inclusão das agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.